Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-98.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE ÁGIO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSE. COMPROVAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 375/STJ E TEMA 243/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 872/STJ.
1. Demonstrada a posse da terceira embargante (CPC/2015 674 § 1o) sobre o imóvel penhorado em execução ajuizada contra a anterior proprietária do bem, deve ser cancelada a constrição judicial.
2. No caso, a terceira embargante juntou aos autos contrato de cessão de direitos possessórios (ágio) do imóvel pactuado antes da penhora, comprovantes de pagamento de parcelas do financiamento do imóvel realizados a partir de sua conta bancária, contrato de locação do imóvel firmado com terceiro e comprovantes de despesas mensais do imóvel (água, energia elétrica etc.) em nome do locatário, sendo tais documentos suficientes à comprovação da posse do imóvel.
3. À falta de registro da penhora na matrícula do imóvel e ausência de averbação da pendência do processo executivo no registro de imóveis e de citação válida da executada à época da venda do imóvel, não há que se falar em má-fé da terceira embargante e, portanto, no reconhecimento de fraude à execução. Além disso, caberia ao credor embargado comprovar eventual má-fé da terceira embargante, porém não o fez. (Súmula 375/STJ e Tema 243/STJ).
4. “Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (Tema 872/STJ). No caso, mesmo após a terceira embargante demonstrar que adquiriu os direitos sobre a posse do imóvel penhorado, o embargado manteve a impugnação aos embargos de terceiro, de sorte que, determinada a desconstituição da contrição, deve ele arcar com o ônus de sucumbência.
5. Deu-se provimento ao apelo.